Tribunal: TJES
Processo: 5014596-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014596-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONTRATO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo e, por consequência, declinou da competência nos autos de ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de produtos alimentícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, com fundamento em contrato de gestão firmado entre o IGH e a administração pública estadual, visando assegurar eventual direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título que embasa a ação monitória tem como partes contratantes apenas o ora autor e o IGH, inexistindo vínculo jurídico direto entre o Estado e a credora.
4. As cláusulas do contrato de gestão não estabelecem obrigação automática de regresso em favor do IGH, tampouco criam interesse jurídico direto do Estado na demanda monitória.
5. A Lei nº 13.019/2014 prevê responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelas obrigações contratuais assumidas, afastando a solidariedade ou subsidiariedade da Administração Pública.
6. A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC pressupõe a existência de vínculo jurídico específico, o que não se verifica no caso concreto.
7. A jurisprudência do TJES afasta a possibilidade de denunciação à lide do Estado em ações monitórias baseadas em contratos firmados unicamente entre a organização social e o fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vínculo contratual direto entre o ente público e o credor inviabiliza a denunciação à lide na ação monitória. 2. O contrato de gestão firmado com a Administração Pública não implica automaticamente em responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado pelas obrigações contraídas pela organização social.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II, e 700; Lei nº 13.019/2014, art. 42, XX.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5006430-15.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 23.11.2022; TJES, AI nº 5003751-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.02.2022; TJES, AI nº 5001792-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014596-65.2024.8.08.000
0

AG
RAVANTE
:
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AG
RAVADA
:
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de

a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi indeferido o pedido de denunciação à lide do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por consequência, declinou da competência, nos autos da “
ação monitória
” de origem promovida contra si por
LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a responsabilidade pelo pagamento dos valores devidos ao autor recairia sobre o ente estatal, uma vez que os recursos para tal pagamento seriam oriundos de um contrato de gestão firmado entre o IGH e a Secretaria de Saúde do Estado. Portanto, aponta que estaria apenas resguardando seu direito de regresso, ante o descumprimento pelo ente público do item 5.1.1 da cláusula 5ª do o Contrato de Gestão nº 001/2017, que prevê ser obrigação do contratante “p
rogramar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do presente contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual
”.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 12498370, refutando pontualmente as razões recursais.

Ainda, ante a determinação de id. 10225650, o ESTADO se manifestou em id. 11144493, rechaçando a tese recursal e defendendo a impossibilidade de sua denunciação no caso concreto ante a inexistência de cláusula contratual que imponha direito automático de regresso.

Pois bem.

Desde logo, registra-se que a irresignação não merece prosperar.

A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015.
In verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Sobre dito procedimento especial, Daniel Amorim Assumpção
1
aponta que a ação monitória é “
uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
”.

Em avanço, para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito.

No presente caso, como pode ser observado no contrato e seus aditivos (fls. 47/57-verso) somente figuraram como contratantes a LA VITA e o IGH, devendo ser reconhecida somente a existência de interesse jurídico direto dessas duas partes na presente demanda monitória.

Em avanço, na forma da Lei n.º 13.019/2014, os termos de colaboração que formalizam as parcerias com a Administração Pública devem ter como cláusula essencial, dentre outras, a seguinte:

“
Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais:

(...)

XX – a

responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
”

No caso dos autos, é este o teor das Cláusula 3.1 e 3.1.9 do Contrato de Gestão 001/2017, conforme confissão da própria agravante em sua contestação (fl. 553).

Em suma, a mesma reconhece que o contrato lhe impõe a responsabilidade por todas as obrigações contratuais – ressalvados os recursos humanos, após o 1º aditivo contratual, que não é objeto da presente discussão.

Tal, por certo, ratifica a não responsabilização direta do ente público perante aqueles com quem a agravante contratou.

Deste modo, nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo Estado poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados.

Portanto, em que pese o Estado possa ser responsabilizado subsidiariamente quando verificada negligência ou omissão administrativa, caso não adote medidas visando evitar gestão ruinosa de Organização Social, entendo que o inadimplemento das obrigações assumidas pelo IGH não pode ser transferido ao Estado, uma vez que não há vínculo jurídico direto que justifique tal transferência de responsabilidade.

O artigo 125, II do Código de Processo Civil, que trata da denunciação da lide, não se aplica ao caso, pois não há interesse jurídico do Estado em participar da lide.

Assim, no presente caso, a denunciação à lide não é cabível, como bem explicitado na decisão vergastada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem interesse jurídico direto que justifique sua participação em em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro, ora agravante
. 2. Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 23/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5006430-15.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Denunciação da Lide)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE DO ESTADO/AGRAVADO POR NÃO FIGURAR NO TÍTULO MONITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A decisão recorrida foi prolatada sem oportunizar às partes a manifestação acerca do tema, especialmente considerando que em momento anterior o MM Juiz já tinha afirmado que não era possível reconhecer a existência ou não de responsabilidade do Estado. 2 - Considerando que em grau de recurso as partes tiveram oportunidade de manifestação, impõe-se a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura e o prosseguimento no julgamento do tema. 3 – A legitimidade para ocupar o polo passivo da Ação Monitória é do devedor de uma obrigação documentada e sem força de título judicial. 4 -
O Estado do Espírito Santo não consta do título que instrui a ação, não podendo, na presente via, ser responsabilizado pela obrigação nele constante.
5 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003751-76.2021.8.08.0000, Relatora: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ART. 700 CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa, pois o magistrado de 1º grau, analisando os fundamentos expostos pelo próprio recorrente, decidiu por reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, aplicando os dispositivos legais adequados à solução da controvérsia. Precedentes do c. STJ. 2.
O recorrente pretende responsabilizar o Estado do Espírito Santo pelos valores cobrados sob o enfoque de sua pretensa culpa
in eligendo
e
in vigilando
na relação de contratação da organização social para a gestão da unidade hospitalar.
3.
Tal discussão não possui espaço na via da ação monitória, que garante a abreviação procedimental para aqueles que possuem prova literal representativa do crédito invocado, não permitindo discussões como a que poderia fundamentar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Sua inserção no polo passivo da demanda, em verdade, inaugura uma nova lide no bojo da ação monitória, fundada na culpa e nos equívocos praticados, em tese, no âmbito do Contrato de Gestão.
4.
Com razão o magistrado de 1º grau ao afirmar que “
com base na premissa estabelecida pelo art. 700, figurando o primeiro requerido como único contratante, a ele cabe responder pelas obrigações assumidas no contrato objeto do litígio, sendo evidente a ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que não participou do referido contrato, ainda que sob a fundamentação de pretensa responsabilidade, ante a evidente ausência de relação do ente federativo com a contratação celebrada.
”
. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento, 5001792-70.2021.8.08.0000, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CONTRATO. ESTADO NÃO FIGURA ENTRE OS CONTRATANTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – A ação monitória é um procedimento sincrético através do qual aquele que possui uma prova documental de um crédito, contudo, sem força executiva, pode buscar a satisfação de seu direito, conforme previsão do art. 700 do CPC/2015. 2 - Para a averiguação da legitimidade das partes na ação monitória é imprescindível a comprovação da existência da relação jurídica firmada, devendo tal relação constar de prova escrita representativa do crédito, meio que convença o julgador da probabilidade do direito. 3 – No presente caso, como pode ser observado no contrato, somente figuraram como contratantes a NEWBORN LTDA e o INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH, devendo ser reconhecida somente a legitimidade dessas duas partes na presente demanda monitória. 4 -
Este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos, que o Estado do Espírito Santo não tem legitimidade passiva para figurar em ação monitória baseada em contrato do qual não figurou como parte.
5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Data: 24/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007264-52.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado
- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.